Tribunal: TJPA
Processo: 0021978-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021978-46.2017.8.14.0301

APELANTE: EMILIA MARIA DE MATOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021978-46.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: EMILIA MARIA DE MATOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA em razão do não deferimento de prova pericial grafotécnica – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, conforme os arts. 370 e 371 do CPC – Suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação do convencimento acerca da autenticidade do contrato, corroborada inclusive pela confissão da própria recorrente quanto à renegociação do empréstimo – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021978-46.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: EMILIA MARIA DE MATOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EMILIA MARIA DE MATOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra a apelante.

O BANCO DO BRASIL ajuizou a referida ação sob a alegação de ser credor da quantia de R$ 179.066,16 (cento e setenta e nove mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos), representada pelo CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, por meio do qual a requerida teria contratado empréstimos a serem pagos em 96 parcelas mensais, deixando de adimplir as obrigações pactuadas, configurando inadimplência.

A requerida opôs embargos monitórios sustentando, em síntese, (i) a carência da ação por ausência de título líquido, certo e exigível; (ii) que não teria recebido os valores do empréstimo; (iii) que não assinou o contrato de empréstimo discutido nos autos; (iv) que os contratos juntados tratam-se de operações já quitadas; (v) que teria recebido ligação do banco para renegociação de dívida, tendo contratado empréstimo, mas as condições não foram adotadas pelo banco.

O juízo de origem, rejeitando os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória, convertendo o título em executivo judicial, no montante de R$ 179.066,16 (cento e setenta e nove mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado do mérito sem que lhe fosse oportunizada a realização de prova pericial para comprovação de que a assinatura constante no contrato discutido não lhe pertence. Defende, ainda, sua hipossuficiência e vulnerabilidade. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021978-46.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: EMILIA MARIA DE MATOS SANTOS
ADVOGADO DO APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Alega a apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide suprimiu a fase instrutória, impedindo a realização de prova pericial grafotécnica.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

O sistema processual civil brasileiro adota como princípio norteador da valoração das provas o livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência da produção probatória. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que entender desnecessárias ao deslinde da causa.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE AUDIÊNCIA . DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS . 370 E 371 DO CPC. 1. Conforme previsão dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário final das provas, devendo analisar discricionariamente o conjunto probatório constante dos autos, a fim de que possa formar o seu livre convencimento . 2. Assim, o Magistrado pode determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. 3. Afasta-se a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não demonstrado pela parte que a dilação probatória, em sede de audiência, era essencial para a comprovação dos fatos que alicerçaram as pretensões aduzidas, a ponto de gerar desfecho diverso à demanda, caso tivesse sido produzida . 4. É relevante considerar que a questão sub examine poderia ser devidamente comprovada pela parte, através de prova documental, não necessitando para tal, a designação de audiência. 5. O art . 1.757, parágrafo único, do Código Civil, não estabelece, como imprescindível, a realização de audiência a ser produzida nas demandas de ação de prestação de contas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5405046-97 .2021.8.09.0051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA . TESE RECURSAL RESTRITA AO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 371, DO CPC . FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO COM OS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (PORTABILIDADE), POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE EMITIDO PELO TERMINAL ELETRÔNICO E DOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA NORMALMENTE FAZ USO REGULAR DESSE MEIO DE CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL, NO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001948-04.2023 .8.26.0438 Penápolis, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 26/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No caso concreto, os elementos constantes nos autos foram suficientes para formar o convencimento do juízo de origem, que concluiu pela autenticidade do contrato firmado, haja vista que as assinaturas constantes no instrumento contratual são compatíveis com as constantes nos documentos pessoais da recorrente. Ademais, a própria recorrente confessou a renegociação de empréstimos com o banco recorrente, reforçando a veracidade da dívida discutida nos autos.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 22/04/2025